Tribunal: TJDFT
Processo: 0713742-34.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL COM TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS EM RELAÇÃO A ESSES VÍCIOS. INÉPCIA RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA ENTRE OS FUNDAMENTOS E O DISPOSITIVO DO VOTO E A EMENTA. CORREÇÃO NECESSÁRIA SEM CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. É inepto o recurso de embargos de declaração em que não se deduzem as razões no tocante aos vícios de omissão e de obscuridade, apesar da formulação do pedido de correção desses defeitos. Preliminar acolhida para não conhecer do recurso em parte.
2. Verifica-se a inexistência de erro material no acórdão embargado, uma vez que a divergência entre o valor da reparação do dano moral na fundamentação e no dispositivo do voto condutor e na ementa não se pode considerar simples erro de digitação ou de referência sem repercussão no reconhecimento do montante do direito à reparação do dano moral à embargante.
2.1. A divergência na menção ao valor da reparação do dano moral na fundamentação e no dispositivo interfere diretamente no resultado do julgamento e no proveito para a embargante, tendo em vista que o dispositivo – e não a fundamentação – por conter a decisão, faz coisa julgada entre as partes, consoante os artigos 504 e 506, do Código de Processo Civil.
3. Deve prevalecer a referência ao valor da reparação do dano moral exposta no dispositivo do voto e na ementa do acórdão, tendo em vista consideração da especificidade do caso concreto na fixação, em que se reconheceu o dano in re ipsa na negativação do nome da consumidora em cadastros protetivos de crédito, não obstante ela estar inadimplente com o pagamento dos serviços hospitalares prestados, tão somente pela constatação da desnecessidade da medida para a coagir a adimplir a obrigação, uma vez que o credor dispunha de cheque dado em garantia em valor suficiente para a quitação da dívida.
4. Embargos de declaração conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos sem efeitos infringentes.